Tribunal: STF
Processo: RE 80689
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DUPLICATA. NÃO VIOLA O ARTIGO 133,
I, DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ACÓRDÃO QUE, INTERPRETANDO
EXTENSIVAMENTE O ARTIGO 17 DA LEI 5.474/68, CONSIDERA QUE O FORO
COMPETENTE PARA AÇÃO DESSA NATUREZA E O DA PRAÇA ONDE O TÍTULO
DEVERIA SER PAGO. CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO NÃO
PREQUESTIONADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.